Tribunal: TJDFT
Processo: 0713694-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713694-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) Decisão Defiro o pedido de sustentação oral, considerando que o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que concedeu, parcialmente, tutela de urgência, nos termos do art. 937, VIII do CPC e art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Retire-se da pauta virtual e inclua-se em Sessão de Julgamento por Videoconferência, intimando-se as partes (ID no 17806447). Brasília, DF, 10 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO